Tribunal: TJDFT
Processo: 0741846-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL EM EXAME DE CERTIFICAÇÃO (ENCCEJA). CONCLUSÃO DE ETAPA DE ENSINO ANTERIOR AO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que concedeu remição de pena ao apenado, com base na aprovação parcial no ENCCEJA 2023 – Ensino Fundamental, sem o acréscimo de 1/3, considerando que o reeducando já havia concluído o ensino fundamental antes do início da execução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a remição de pena pela aprovação parcial no ENCCEJA 2023, ainda que o reeducando já tenha concluído o ensino fundamental antes do início da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 391/2021 do CNJ permite a utilização de exames de certificação (como o ENCCEJA) para fins de remição de pena, independentemente da etapa de ensino concluída previamente.
4. O artigo 126 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que o acréscimo de 1/3 no tempo remido se aplica apenas quando a conclusão do nível de ensino ocorre durante o cumprimento da pena, não se estendendo a quem já possuía tal certificação previamente.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que a conclusão do ensino médio ou fundamental antes do cumprimento da pena não impede a remição, mas veda o acréscimo de 1/3 no tempo remido (AgRg no HC 762.985/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022).
6. No caso em análise, é incontroverso que o apenado já havia concluído o ensino fundamental antes de iniciar o cumprimento da pena. Assim, é correta a decisão agravada que reconheceu o direito à remição de 53 dias pela aprovação parcial no ENCCEJA, sem acréscimo adicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A conclusão de etapa de ensino anterior ao cumprimento da pena não impede a concessão de remição por aprovação parcial em exame de certificação durante o cumprimento da pena.
2. O acréscimo de 1/3 no tempo remido aplica-se somente à conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena, nos termos do artigo 126, § 5o, da LEP.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 762.985/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022.